Tribunal: TJSP
Processo: 0001792-53.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Indulto. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido formulado pela defesa. Manutenção. Requisito legal não preenchido. Sentenciado condenado por delito com pena máxima em abstrato superior a cinco anos. Impossibilidade de análise, neste momento, do pedido de progressão, que não foi formulado na origem, sob pena de supressão de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Indulto. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido formulado pela defesa. Manutenção. Requisito legal não preenchido. Sentenciado condenado por delito com pena máxima em abstrato superior a cinco anos. Impossibilidade de análise, neste momento, do pedido de progressão, que não foi formulado na origem, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso não provido.